Tribunal: TJES
Processo: 0025603-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025603-77.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELIO RICARDO SANTANA GONCALVES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito.

II –
Tratando-se de prestação de trato sucessivo, incide o lustro prescricional sobre as parcelas não recebidas referentes a benefícios previdenciários.

III –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL

N
º
0025603-77.2018.8.08.0024

APELANTE:
HELIO RICARDO SANTANA GONCALVES

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença
que
pronunciou a prescrição na
ação de origem.

E
m suas razões, o
a
pelante
defende a inexistência de prescrição de fundo de direito, nos termos da súmula 85 do STJ.
Argumenta,
ainda,
que o direito de requerer a concessão de auxílio-acidente não é atingido pela decadência
e que a prescrição fulmina apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

C
ompulsando à ação matriz, verifico que a pretensão autoral reside n
o
receb
im
ento retroativo do benefício previdenciário do auxílio-acidente
no período de 23/02/88 a 19/08/2005, bem como, de danos morais;
decerto que a referida demanda fora ajuizada em
31/08/2018.

D
e partida, saliento que o Pretório Excelso já se manifestou no sentido de que não há prescrição do fundo de direito da parte à concessão de benefício previdenciário.

De acordo com a referida Corte Superior, “
o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário
”
1
.

Inobstante, tratando-se de obrigação de trato sucess
iv
o, incide a prescrição quinquenal prevista no
Decreto nº 20.910/32
2
e na própria Lei 8.213/91
3
. Nesse sentido é o
entendimento consolidado
do
C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 6.096/DF. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I # Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito,
sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. Precedentes
. III -
[...]
(STJ - AgInt no REsp: 1957379 CE 2021/0157364-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

N
o mesmo
caminhar
este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE AMPUTAÇÃO DE DEDO DA MÃO PROVA PERICIAL COMPROVAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE SEQUELA DEFINITIVA - COMPROVADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO SEQUELA DE GRAU MÍNIMO TEMA 416 DO STJ RECURSO PROVIDO. 1.
[...]
5.
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00005898020188080060, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

A
nte o narrado, de rigor a manutenção da sentença que pronunciou a prescrição do direito autoral.

Em tempo, rememoro que eventual direito à indenização também encontra-se prescrito,
ex vi
do art.
206, §3º, V do CC
4
.

I
sso posto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença combatida.

Deixo de majorar os honorári
o
s porquanto não arbitrados na origem em virtude do §único do art. 129 da Lei 8.213/91.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

(STF - ADI: 6096 DF 0018723-17.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/11/2020)

2
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

3
Art. 103. [...] Parágrafo único.
Prescreve em cinco anos
, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

4
Art. 206. Prescreve: [...] § 3 o Em três anos: [...] V - a pretensão de reparação civil;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho
o
eminente Relator.